Tribunal: TJDFT
Processo: 0725155-28.2019.8.07.0001
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-11-05
Data de publicação: 2020-12-01

Ementa:
APELAÇÕES CRIMINAIS. TRÁFICO DE DROGAS. CAUSA DE AUMENTO DO ART. 40, INCISO III, DA LEI No 11.343/2006. AFASTADA. ESTABELECIMENTO DE ENSINO. RECESSO ESCOLAR. REGIME FECHADO. REINCIDENTE. TRÁFICO PRIVILEGIADO. NÃO CONFIGURAÇÃO. AÇÃO PENAL EM CURSO.
1. Apurando-se que o delito ocorreu em período de recesso escolar, deve ser afastada a causa de aumento prevista no art. 40, inciso III, da Lei 11.343/2006. Precedentes.
2. Tratando-se de réu reincidente e em atenção ao quantum de pena fixado, o regime de cumprimento inicial de pena deve ser o fechado, conforme disposto no artigo 33, § 2o e § 3o, do CP.
3. Anotações de atos infracionais e ações penais em curso podem afastar a figura do tráfico privilegiado quando evidenciarem a dedicação do agente às atividades criminosas, de modo a desconfigurar o preenchimento dos requisitos cumulativos trazidos pelo §4o do art. 33 da Lei 11.343/2006.
4. Apelos defensivos conhecidos e parcialmente providos.